Tribunal: TJDFT
Processo: 0719914-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719914-66.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WORLD NEGOCIACOES DE DIVIDAS INTERMEDIACOES E RECUPERACAO DE CREDITO LTDA - ME AGRAVADO: WYLLEN ABUCHAIN BARBOSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por World Negociações de Dívidas Intermediações e Recuperação de Crédito Ltda.-ME contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de consignação em pagamento no 0705671-66.2020.8.07.0009 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por ele (id 233441078 dos autos originários). O agravante narra que o Juízo de Primeiro Grau condicionou o deferimento do benefício da gratuidade da justiça à apresentação de documentos contábeis para a comprovação da alegada hipossuficiência de recursos. Relata que foi intimado para juntar o balanço patrimonial, extratos bancários e declarações fiscais. Acrescenta que apresentou manifestação em que esclareceu a impossibilidade material absoluta de juntar os documentos solicitados. Explica que não apresentou a documentação referida porquanto encontra-se baixado formalmente desde 8.5.2019, bem como a sua contadora foi vítima de feminicídio em abril de 2018, o que motivou o encerramento das atividades de seu escritório de contabilidade e tornou impossível a obtenção de qualquer documento contábil remanescente. Noticia que requereu a consulta aos sistemas informatizados à disposição do juízo para fins de verificação de eventual movimentação financeira vinculada à empresa, o que confirmaria o seu estado de inatividade. Ressalta que a sua condição de empresa inativa no cadastro da Receita Federal do Brasil enseja a impossibilidade de manutenção de contas bancárias ativas e/ou movimentações contábeis regulares. Explica que as instituições financeiras são obrigadas a encerrar contas de empresas inativas ou em situação irregular perante os órgãos fazendários em cumprimento às obrigações de compliance e prevenção à lavagem de dinheiro nos termos da Resolução no 4.753/2019 do Conselho Monetário Nacional e Circular no 3.978 do Banco Central do Brasil. Defende que o documento comprobatório de baixa da empresa juntados nos autos originários constitui prova inequívoca de que não possui contas bancárias ativas, bem como não realiza qualquer movimentação financeira regular ou declaração fiscal no período posterior a 8.5.2019. Argumenta que os seis (6) anos em que permanece inapta é elemento provatório suficiente para demonstrar sua impossibilidade de arcar com despesas processuais. Esclarece que não se recusou a apresentar a documentação solicitada por mera conveniência, mas em razão da impossibilidade material. Afirma que as instituições financeiras não fornecem extratos de contas encerradas a ex-clientes sem procedimentos burocráticos complexos. Acrescenta que muitas delas exigem a presença física do representante legal da empresa em agência bancária com documentação societária atualizada, o que é impossível materialmente no caso concreto. Destaca que a obtenção de documentos fiscais na Receita Federal do Brasil por uma empresa baixada enfrenta obstáculos intransponíveis. Alega que a jurisprudência flexibiliza a exigência de robusta documentação contábil para comprovação da hipossuficiência econômica. Transcreve julgados em favor de sua tese. Sustenta que o Juízo de Primeiro Grau não analisou o seu requerimento subsidiário, qual seja, de pesquisa de seus bens em sistemas informatizados. Explica que isso configura omissão grave. Argumenta que a determinação de consulta aos sistemas judiciais disponíveis poderia ter suprido a ausência dos documentos solicitados, confirmado o seu estado de inatividade e a impossibilidade consequente de arcar com as custas processuais. Registra que a decisão agravada viola os princípios do acesso à justiça e da razoabilidade. Afirma que a sua situação é peculiar e exige interpretação atenta às suas particularidades. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Pede, subsidiariamente, a determinação de consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao juízo para verificar a inexistência de movimentação financeira e suprir a ausência dos documentos solicitados. O preparo não foi recolhido. O agravante foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento. O prazo transcorreu sem manifestação (id 72502325). É o breve relatório. Decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE O agravante sustenta que o Juízo de Primeiro Grau não analisou o requerimento subsidiário de pesquisa de seus bens em sistemas informatizados. Explica que a realização dessa consulta poderia ter suprido a ausência dos documentos solicitados, bem como confirmado o seu estado de inatividade e a impossibilidade de arcar com as custas processuais. Defende que a ausência do exame do requerimento referido configura omissão grave. Pede o provimento do agravo de instrumento para deferir o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por ele. Pede, subsidiariamente, a determinação de consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao juízo para verificar a inexistência de movimentação financeira e suprir a ausência dos documentos solicitados. O art. 1.015 do Código de Processo Civil trata das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Esse dispositivo prevê um rol taxativo de decisões interlocutórias que poderão ser impugnadas por agravo de instrumento. A decisão omissa não se encontra prevista no rol referido. O agravo de instrumento trata-se de recurso de cognição restrita. A sua análise limita-se ao acerto ou ao desacerto da decisão agravada, o que é feito somente em sede revisional. O art. 1.022 do Código de Processo Civil, por sua vez, dispõe sobre o cabimento de embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o Juiz ou o Tribunal deviam pronunciar-se, bem como para corrigir erro material na sentença ou no acórdão. A alegação de omissão da decisão agravada, portanto, não pode ser formulada em sede de agravo de instrumento em razão da ausência de previsão legal e do não cabimento desse recurso para o fim integrativo. A alegação deve ser formulada em recurso próprio para esse fim. Acrescento que a análise dos autos originários revela que o agravante formulou o requerimento subsidiário supramencionado em petição de id 232240385 dos autos originários. Esse requerimento, no entanto, não foi apreciado nem decidido pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão agravada. O acesso aos meios recursais cabíveis será possível somente após a apresentação da matéria ao Juízo de Primeiro Grau para a sua consideração. A análise e a decisão diretamente por esta instância recursal representam violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, bem como configuram indevida supressão de instância. Caberia ao agravante opor embargos de declaração para sanar eventual omissão e integrar a decisão agravada, o que não foi feito. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão não apreciada em primeira instância, ainda que trate-se de matéria de ordem pública: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. QUESTÕES DISCUTIDAS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Os agravantes não apresentam argumento inerente à imissão da posse suficiente para impedir a desocupação do bem. Ao declararem que a nulidade do leilão extrajudicial e que a capacidade civil do primeiro agravante estão sendo discutidas em ações autônomas, reconhecem tacitamente que essas questões escapam dos limites objetivos da ação na qual foi proferida a decisão agravada. Cabe aos agravantes, na ação anulatória, buscar tutela provisória que, reconhecendo hipotética nulidade, suspenda os efeitos da alienação extrajudicial. 2. Por outro lado, é certo que o reconhecimento de que determinado imóvel se qualifica como bem de família é questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que o fato de o imóvel alienado ser bem de família não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação, portanto, ao duplo grau de jurisdição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1433428, 07066967320228070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.7.2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA, INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME NA DECISÃO COMBATIDA. MATÉRIAS SUBMETIDAS À ORIGEM E PENDENTE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INVENTÁRIO. ESPÓLIO. BENS MÓVEIS. NOTÍCIA DE POSSÍVEL DILAPIDAÇÃO. ARROLAMENTO E BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO. CONDICIONAMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE DO FALECIDO. MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PREJUÍZOS A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A matéria suscetível de impugnação via agravo de instrumento encontra barreira na própria decisão combatida, de modo que eventual insurgência contra tema diverso daqueles contidos no decisum, máxime quando ainda pendente de exame pelo juízo de origem, não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1362730, 07157067820218070000, Relator: Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 19.8.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) Não conheço da alegação de omissão da decisão agravada e do pedido subsidiário de reforma da decisão agravada para deferir a consulta de bens do agravante por meio dos sistemas informatizados à disposição do juízo. Passo à análise do requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. 2. EFEITO SUSPENSIVO Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso ela seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da produção imediata de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que o pressuposto da probabilidade de provimento recursal está presente. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que indeferiu a concessão do benefício da gratuidade da justiça ao agravante sob o argumento de que os documentos apresentados não demonstram a hipossuficiência alegada. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal preceitua que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece que o requerimento do benefício da gratuidade da justiça relativo à pessoa jurídica deve ser instruído com documentos capazes de comprovar a condição de hipossuficiência. A Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça esclarece que faz jus ao benefício da gratuidade da justiça a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem que a prova de insuficiência de recursos é necessária para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça por tratar-se de interpretação emanada da Constituição Federal. É necessário que a parte comprove sua hipossuficiência econômica, motivo pelo qual a simples alegação é insuficiente. A concessão do benefício da gratuidade da justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional quando a impossibilidade de arcar com os encargos processuais e os honorários advocatícios é demonstrada efetivamente. O agravante alega, em síntese, que o documento que atesta a sua inatividade é suficiente para comprar a sua hipossuficiência econômica. Sustenta que não apresentou a documentação solicitada pelo Juízo de Primeiro Grau porquanto encontra-se baixado formalmente desde 8.5.2019, bem como a sua contadora foi vítima de feminicídio em abril de 2018, o que motivou o encerramento das atividades de seu escritório de contabilidade e tornou impossível a obtenção de qualquer documento contábil remanescente. Os autos originários estão instruídos com declaração de hipossuficiência econômica, comprovante de inscrição e de situação cadastral na Receita Federal do Brasil em que consta a sua situação como baixada desde 8.5.2019, reportagem veiculada pelo Correio Braziliense e e-mail enviado por Sescon Contabilidade (id 230489589, 230492296, 232240394 e 232243096 autos originários). O documento de id 230492296 dos autos originários, o qual noticia que a situação cadastral da agravante está baixada no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), é apto para atestar que a empresa está inativa e que não possui movimentação desde maio de 2019, de modo que não possui condições de suportar as despesas da ação originária. Confiram-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. SITUAÇÃO CADASTRAL BAIXADA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO. 1. A concessão de gratuidade de justiça a pessoas jurídicas mostra-se cabível quando o pagamento das custas do processo puder interferir no regular desenvolvimento de suas atividades ou estiver amparada por documentos robustos, capazes de atestar a dificuldade econômico-financeira alegada. Nessa hipótese, no entanto, a hipossuficiência precisa ser demonstrada, não podendo ser presumida. 2. Nos autos em apreço, a empresa comprovou baixa do registro na Junta Comercial e no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, elemento apto a afastar a condição financeira do agravante para arcar com as despesas processuais, fazendo jus a concessão da gratuidade de justiça. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1896225, 0723998-47.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30.7.2024, publicado no DJe: 6.8.2024.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. COMPATIBILIDADE. PESSOA JURÍDICA. BAIXA. REGISTRO. JUNTA COMERCIAL. CNPJ. PRESUNÇÃO. MISERABILIDADE. 1. O atual Código de Processo Civil trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça através dos artigos 98 a 102, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. A baixa do registro na Junta Comercial e no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, induz ao reconhecimento da veracidade da alegada situação de hipossuficiência econômica da pessoa jurídica. 5. Ausente qualquer incongruência entre a declaração de miserabilidade apresentada e a situação demonstrada pelos documentos que instruem o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1724331, 0712707-84.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29.6.2023, publicado no DJe: 14.7.2023.) APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal em razão da prescrição intercorrente. 2. Diante da ausência de condenação das partes em custas processuais, carecem os recorrentes de interesse recursal quanto ao reconhecimento de sua inexigibilidade. 3. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos". Por sua vez, como o § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil estabelece: “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 4. Consoante entendimento desta Corte, a Certidão de Baixa de Inscrição no CNPJ configura documento hábil a comprovar a alegada situação de hipossuficiência da pessoa jurídica. Os documentos juntados aos autos demonstram que o apelante (pessoa física/natural) não ostenta capacidade de custear as despesas processuais sem comprometer o seu sustento e o de sua família, fazendo jus ao direito vindicado, porém com efeito ex nunc. 5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento da prescrição intercorrente não autoriza a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, ainda que oferecida exceção de pré-executividade, porquanto a Fazenda não foi responsável pelo ajuizamento da ação executiva, tampouco pela não localização do devedor ou de seus bens. 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1642704, 0029773-43.2008.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16.11.2022, publicado no DJe: 01.12.2022.) Concluo que os argumentos do agravante ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. O pressuposto do perigo de dano é evidente em razão da possibilidade de extinção da ação originária ante o não recolhimento das custas processuais. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e, na extensão, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao agravo de instrumento caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator